Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728205-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELICA LOPES MUNIZ IMPETRANTE: JESSICA TOLENTINO PAES MINGARDO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado por JÉSSICA TOLENTINO PAE MINGARDO em favor de ANGÉLICA LOPES MUNIZ, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0711286-22.2024.8.07.0001, acatando a representação da Autoridade Policial no bojo da Operação Irmãos, decretou a prisão preventiva da paciente. A liminar foi indeferida pelo Des. Waldir Leôncio Júnior, em Plantão Judicial (ID 73894805). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR